Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PENDÊNCIA FINANCEIRA INDEVIDA. MORA EXCESSIVA PARA A BAIXA. RESTRIÇÕES DE ACESSO À PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de inexistência do débito, e parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) direito da autora à reparação por danos morais; e (iii) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida entre a empresa que presta serviços por intermédio de motoristas parceiros, vinculados à sua plataforma tecnológica digital em regime de economia compartilhada, e o usuário final dos serviços de transporte, é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de modo que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1705156, 07457275220228070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 19.5.2023.
5. É inconteste que em 25/02/2025 a autora solicitou o serviço de transporte, por meio do aplicativo da ré, no valor de R$37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), cujo pagamento foi efetuado via pix diretamente ao motorista (ID 76306242, Pág. 7). A autora contestou a pendência financeira no mesmo dia do pagamento do serviço (ID 76306242 Pág. 12), mas a cobrança permaneceu ativa até 19/05/2025 (ID 76306242, Pág. 5).
6. O serviço fornecido pela ré, de fato, foi desidioso e inoperante. Com efeito, embora o pagamento tenha sido realizado diretamente ao motorista parceiro, circunstância que impossibilitou a verificação imediata do adimplemento da obrigação, o certo é que ocorreu mora excessiva da ré para o cancelamento da cobrança na plataforma, mesmo informado o pagamento. A pendência gerou restrições de acesso à plataforma, transtorno, desconforto e perda de tempo útil da consumidora, legitimando a indenização pleiteada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1988357, 0780050-15.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025.
7. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$1.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988357, 0780050-15.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025.